Tribunal: TCU
Processo: 015.132/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1832/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no antigo Programa Auxílio Brasil, atualmente substituído pelo Programa Bolsa Família, consistentes no pagamento do benefício de assistência social a Érico de Araújo Lopes (CPF: XXX.668.697-XX) não obstante a renda média família ultrapassar o limite permitido para a concessão do benefício (R$ 218,00, de acordo com o art. 5o, inciso II, da Lei 14.601/2023); Considerando que a unidade técnica evidenciou a irregularidade na percepção do benefício em tela, pois a soma das rendas mensais da família, desconsideradas eventuais atividades empresariais ou autônomas, e desconsiderando o auxílio do programa social federal, chega a R$ 1.650,00, perfazendo a média mensal de R$ 550,00, superior, portanto, ao limite de R$ 218,00; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que a ocorrência das irregularidades narradas na inicial não impacta de maneira significativa o alcance da finalidade da política pública, restando caracterizado, assim, o baixo risco para a unidade jurisdicionada; Considerando, ademais, a baixa materialidade do volume dos recursos federais envolvidos na irregularidade em questão, na medida em que o valor mensal é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, o qual atualmente é da alçada de R$ 100.000,00, o qual somente seria atingido em mais de doze anos de recebimento ilegal do programa; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho às peças 9-11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com cópia para a Assessoria de Controle Interno do mesmo ministério e para a Controladoria-Geral da União, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2020 e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, a respeito dos fatos apontados na denúncia para que adote as providências internas cabíveis, sendo-lhes enviadas cópias do processo, inclusive das peças sigilosas que não contenham informações da pessoa da denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; d) comunicar a prolação deste Acórdão à denunciante; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.132/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Identidade preservada. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.